Tribunal: STF
Processo: AI 572801
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280-STF.
        Questão apreciada à luz de
legislação de direito local, circunstância impeditiva à apreciação
do extraordinário. Súmula 280-STF.
        Agravo regimental a que se nega
 provimento.